Tribunal: TJSP
Processo: 2146655-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146655-43.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
PRISCILA CURVACHO DUDUCH DE GOIS (INVENTARIANTE), JOÃO MARCOS
DUDUCH, PEDRO CURVACHO DUDUCH e GUARACY CURVACHO DUDUCH
(ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146655-43.2019.8.26.0000 -Voto no 0464 – JEMM - BABZ
2
Agravo de Instrumento no: 2146655-43.2019.8.26.0000
Relator(a): José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 1017272-47.2019.8.26.0576
Agravante: Priscila Curvacho Duduch de Gois, João Marcos Duduch e Pedro Curvacho
Duduch
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz: Dr. Túlio Marcos Faustino Dias Brandão
Voto n.o 0464
Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão que indeferiu o
pedido de gratuidade, facultado o recolhimento das custas até
a partilha, nos termos do Art. 4o, § 7o, da Lei Estadual no.
11.608/2003, já deliberado na decisão impugnada. Acervo
hereditário que é suficiente para fazer frente às despesas
processuais. Decisão mantida. Recurso Improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PRISCILA CURVACHO
DUDUCH DE GOIS, JOÃO MARCOS DUDUCH e PEDRO CURVACHO
DUDUCH contra a r. decisão de fls. 20/21, que, nos autos da ação de inventário sob
a forma de arrolamento sumário dos bens deixados por sua genitora Guaracy
Curvacho Duduch, indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos agravantes.
Afirmam ter o juízo a quo considerado tão somente o valor expressivo dos bens
a serem partilhados, sem analisar as dívidas de responsabilidade dos herdeiros, tampouco a
renda por eles percebida. Ainda, aduzem que em virtude do agravamento da doença de sua
genitora tornaram-se imprescindíveis cuidados diários, realizados por meio de revezamento
entre os filhos, ora agravantes, a fim de oferecer-lhe os cuidados especiais necessários, o que
acarretou dificuldades para fixação em emprego, de modo que passaram a prover seu sustento
por meio da realização de atividades ocasionais e empréstimos para suprirem as consequentes
dificuldades financeiras.
Anotam, outrossim, que a genitora foi obrigada a ajuizar ação em face da
Secretaria do Estado de São Paulo para obter os medicamentos de alto custo prescritos pelo
médico, ocasião em que lhe foi concedida a assistência judiciária gratuita. Destacam ser o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146655-43.2019.8.26.0000 -Voto no 0464 – JEMM - BABZ
3
imóvel objeto de inventário isento de IPTU. Salientam, ao fim, que o simples fato dos bens
inventariados possuírem valores consideráveis não é motivo bastante para o indeferimento do
benefício, porquanto suas rendas mensais autoriza o enquadramento na situação prevista no
artigo 2o, parágrafo único, da Lei 1.060/50, sob pena de ser-lhes obstado o direito de
propriedade, tendo em vista a obrigatoriedade do inventário no ordenamento jurídico
brasileiro com a consequente partilha dos bens.
A fls. 77/79 proferiu-se decisão que concedeu efeito suspensivo à decisão
agravada no tocante ao recolhimento das custas e despesas processuais.
Ato contínuo, os agravantes juntaram documentos (fls. 83/227 e fls. 229/273).
Eis o relato do essencial. Decido.
Insurgem-se os agravantes em relação ao indeferimento dos benefícios da
assistência judiciária gratuita.
É certo que o espólio constitui uma universalidade de bens, e se há bens a
inventariar a gratuidade não pode ser presumida.
Além disso, não se confunde o espólio com a pessoa de cada um dos herdeiros
ou com suas eventuais dificuldades financeiras; as despesas relativas à massa devem ser, pois,
por ela suportadas.
A rigor, assim como ocorre com as pessoas jurídicas, poderá o espólio obter tal
benefício desde que atenda ao disposto no art, 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, ao
prelecionar que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos” (grifei).
O ilustre magistrado indeferiu os benefícios da assistência aos requerentes e
consignou ser facultado o recolhimento das custas processuais ao final, antes do
sentenciamento do feito, de conformidade com o §7o do artigo 4o da Lei Estadual n.o
11.608/03.
Extrai-se da análise dos autos que persistem as razões que embasaram a decisão
inicial, já que apenas houve a juntada da declaração de imposto de renda do agravante Pedro,
e apenas ele possui renda módica e uma dívida considerável com a instituições bancária Itaú.
Não se descuida do fato de o agravante Pedro residir no imóvel a ser
inventariado, conforme comprovam as contas de consumo acostadas a fls. 155, 177, 181 e
183, de modo que, neste momento, o recolhimento das custas poderia representar ônus capaz
de comprometer a subsistência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146655-43.2019.8.26.0000 -Voto no 0464 – JEMM - BABZ
4
Contudo, o juízo a quo teve o cuidado de facultar o recolhimento das custas
processuais ao final, antes do sentenciamento do feito, em conformidade com o § 7o do artigo
4o da Lei Estadual no 11.608/03:
Artigo 4o - O recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte
forma:
(...)
§ 7o - Nos inventários, arrolamentos e nas causas de separação
judicial e de divórcio, e outras, em que haja partilha de bens ou
direitos, a taxa judiciária será recolhida antes da adjudicação ou da
homologação da partilha, observado o disposto no § 2° do Artigo
1.031, do Código de Processo Civil, de acordo com a seguinte
tabela, considerado o valor total dos bens que integram o monte
mor, inclusive a meação do cônjuge supérstite, nos inventários e
arrolamentos (...)
Com efeito, o acervo hereditário a ser partilhado (vide matrículas acostadas às
fls. 27/40 dos autos de origem) revela-se incompatível com o estado de miserabilidade apto a
ensejar a concessão da justiça gratuita. Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Não comprovação de
hipossuficiência. Tratando-se de inventário ou arrolamento
sumário, deve ser verificado o acervo hereditário a ser partilhado e
não a capacidade financeira de cada herdeiro individualmente.
Espólio que, no presente caso, é composto por bens móveis e
imóveis, cujos valores são suficientes para adimplir o pagamento
das custas e despesas processuais. Indeferimento da benesse
mantido. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2059234-15.2019.8.26.0000;
Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146655-43.2019.8.26.0000 -Voto no 0464 – JEMM - BABZ
5
Direito Privado; Foro de Caconde - Vara Única; Data do
Julgamento: 28/05/2012; Data de Registro: 02/08/2019)
Diante dessas circunstâncias, a situação dos autos está a demonstrar a
aplicabilidade da regra prevista no art. 4o, § 7o, da Lei Estadual no. 11.608/2003, que
possibilita o recolhimento das custas até a partilha, faculdade já colocada à disposição dos
agravantes quando da prolação da decisão agravada.
Assim, como o espólio possui bens suficientes para adimplir o pagamento das
custas e despesas do processo, resta mantido o indeferimento da benesse pretendida
ratificado o diferimento já deliberado pelo juízo a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
José Eduardo Marcondes Machado
Relator